Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Pela decisão de ID 65951984 foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinado ao exequente indicar bens passíveis de penhora. No ID 66715007, o exequente requereu a penhora do veículo GM Vectra, cor preta, placa GTI-3703, sob a alegação de que o executado dele se desfez em fraude à execução e que, apesar de alineado a terceiro, inclusive mediante contrato de alienação fiduciária em garantia, ainda está na posse do bem. Subsidiariamente, postulou a penhora do Lote n. 33 do Conjunto E da QNN 25, Ceilândia, registrado no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula 3054, porquanto também de propriedade do executado. Referente ao pedido do exequente, o executado, na petição de ID 66897553, afirmou que referido terreno há tempo não mais integra seu patrimônio e que o veículo foi alienado a terceiro de maneira legítima, não sendo mais o seu proprietário. Juntou os documentos de ID 66897552 e 66897555. Sobre o alegado pelo executado, o exequente se pronunciou no ID 67069627. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com a certidão de ônus do imóvel indicado à penhora pelo exequente de ID 66897555, o executado demonstrou que vendeu referido terreno em 2003 à pessoa de Wellington Oliveira de Sousa, tendo a escritura pública de compra e vendo sido averbada na matrícula do imóvel em 1o.9.2003. Assim, como referido bem não mais integra o patrimônio do executado há muitos anos, então inviável se mostra penhora para saldar o débito deste autos. Com relação ao veículo indicado à penhora, qual seja, GM Vectra, cor preta, ano 2004, placa GTI-3703, melhor sorte não socorre ao exequente. A obrigação originária no acórdão objeto de cumprimento consistia na obrigação de entregar coisa, isto é, com a resolução do contrato, o executado deveria restituir ao exequente o veículo que ora se busca penhorar: “b) o réu deverá restituir ao autor o veículo GM Vectra Preto, ano 2004, placa GTI-3703,” (ID 49084356) Por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, o exequente requereu a conversão da obrigação de entregar coisa em pagamento de quantia certa, uma vez que o executado não mais era o proprietário do veículo, oportunidade em que nada foi alegado a respeito de qualquer vício nesse negócio jurídico referente a esse procedimento satisfativo: “b) Este requerimento de cumprimento abrange tanto a obrigação de fazer quanto aos honorários advocatícios. Cabe salientar que o executado transferiu o veículo GM Vectra Preto, Ano 2004, Placa GTI-3703, para o seu enteado NIVALDO CRISTIAN SOUZA RODRIGUES, filho de sua esposa (Cláudia). Em uma ligação telefônica, realizada pelo irmão do exequente (Aderson José Maurício), para o executado, este relatou que o bem já havia sido vendido e transferido para terceiros no ano de 2022. (Documento anexo e áudio que confirmam a veracidade da informação). Por esse motivo, o exequente requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e honorários advocatícios. (Tabela FIPE anexa);” (ID 58986441). O cumprimento de sentença foi recebido nos termos do que postulado pelo exequente, isto é, para satisfação do crédito referente ao valor do automóvel que lhe deveria ter sido restituído, além dos honorários advocatícios (ID 60363676). Diante disso, é manifestamente contraditório o exequente requerer a penhora de referido veículo sob a alegação de ter ocorrido fraude à execução. Eventual manobra objetivando a frustração do cumprimento da obrigação deveria ter sido alegada no momento do requerimento do cumprimento de sentença, o que permitiria, inclusive, o cumprimento forçado da obrigação originária de entregar coisa mediante a busca e apreensão do veículo. Como nada foi alegado, considerando as circunstâncias do caso em discussão, está preclusa referida alegação com relação a esse bem móvel específico. Somente na hipótese de referido automóvel ter sido adquirido novamente pelo executado, passando a integrar novamente seu patrimônio, seria cabível a penhora. Contudo, como esse fato não restou provado nos autos, inviável se mostra a constrição judicial do mencionado veículo. Forte nessas razões, indefiro o pedido de penhora formulado no ID 66715007. Informe o exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, bens do executado passíveis de penhora para a satisfação do crédito, objeto deste cumprimento de sentença. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora